Tribunal: TJES
Processo: 5001510-17.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001510-17.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001510-17.2023
.8.08.0047

APELANTE:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRIVAÇÃO DE LAZER. AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL (AFE). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada em face de Samarco Mineração S/A e outros, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de privação de lazer e de pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado. A autora sustenta ter sido reconhecida administrativamente como atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, na categoria de pescadora, fazendo jus à complementação indenizatória e ao recebimento do AFE desde 01/07/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento administrativo da condição de atingida pelo desastre ambiental gera, por si só, direito à indenização complementar por privação de lazer; (ii) estabelecer se tal reconhecimento é suficiente para assegurar o pagamento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), independentemente de prova específica dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva decorrente de dano ambiental não afasta a necessidade de comprovação do dano efetivo e do nexo causal específico em relação à parte autora.

O dever de indenizar exige demonstração concreta de lesão a direito da personalidade ou de prejuízo material não abrangido por indenização ou acordo anterior.

A quitação conferida em transação extrajudicial possui eficácia liberatória quanto às verbas nela previstas, exigindo-se prova robusta para eventual pretensão complementar.

A mera comprovação de recebimento de indenização administrativa na categoria de pescadora não demonstra, por si, a ocorrência de dano moral específico por privação de lazer.

A concessão do Auxílio Financeiro Emergencial pressupõe a comprovação cumulativa dos requisitos pertinentes, como dependência financeira e impedimento do exercício da atividade à época dos fatos, não bastando alegações genéricas.

Incumbe à autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor condenação com base em alegações desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

A instrução processual não evidenciou que a autora exercia atividade de pesca em área atingida à época do rompimento, tampouco que sofreu danos extrapatrimoniais específicos relacionados ao lazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento administrativo da condição de atingido por desastre ambiental não gera automaticamente direito à indenização complementar, sendo indispensável a comprovação do dano e do nexo causal específico.

A concessão do Auxílio Financeiro Emergencial depende da demonstração do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos, não se presumindo a partir da mera condição de vítima reconhecida administrativamente.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que se trate de responsabilidade civil objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001510-17.2023
.8.08.0047

APELANTE:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS

APELADOS:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Conforme o relatório,
t
rata-se de
apelação cível por meio da qual pretende, Maria Aparecida dos Santos ver reformada a sentença
q
ue, em sede de ação de reparação de danos
ajuizada em face de Samarco Mineração S/A e outros
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a requerente não logrou comprovar os danos alegados, notadamente a privação de lazer e o direito ao auxílio financeiro emergencial.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese: (i) que foi reconhecida pelas requeridas como atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, tendo recebido indenização na categoria de pescadora; (ii) que faz jus à complementação indenizatória por danos morais decorrentes da privação de lazer; (iii) que possui direito ao recebimento do Auxílio Financeiro Emergencial (AFE) desde 01/07/2020, conforme parâmetros fixados judicialmente; (iv) que a comprovação da atividade pesqueira e da condição de vítima é suficiente para o acolhimento dos pedidos.

Em contrarrazões as apeladas pugnam pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que a apelante não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado na inicial.

Segundo se depreende, a autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda objetivando a condenação das empresas rés ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da privação de lazer e o pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), em virtude dos impactos causados pelo rompimento da barragem de Fundão em sua atividade de pesca e modo de vida.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos capazes de sustentar o pleito indenizatório complementar, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a condição de atingida reconhecida administrativamente gera, por si só, o direito ao recebimento de indenização por privação de lazer e Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), ou se há necessidade de prova específica do dano e do preenchimento dos requisitos legais.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos envolvendo o desastre ambiental de Mariana/MG, a responsabilidade civil objetiva não dispensa a comprovação do nexo causal e do dano efetivo.

Tal conclusão baseia-se na premissa de que o dever de indenizar demanda a demonstração de que o atingido sofreu lesão a direito da personalidade ou prejuízo material que não tenha sido devidamente compensado por acordos anteriores.

A esse respeito, sublinhe-se que a quitação dada em transação extrajudicial possui eficácia liberatória quanto aos danos ali especificados, exigindo-se prova robusta para qualquer pretensão complementar.

No caso, observa-se que a apelante se limitou a colacionar documentos que comprovam o recebimento de indenização anterior na categoria de pesca.

Contudo, não trouxe aos autos qualquer indício de prova que demonstrasse o alegado prejuízo extrapatrimonial específico relativo ao lazer, tampouco comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos para a concessão do Auxílio Financeiro Emergencial, tais como a dependência financeira exclusiva e o impedimento total de exercer a atividade na época do evento.

Ademais, importante salientar que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à autora. A mera alegação de privação de lazer, desacompanhada de contexto probatório que a individualize, não permite a condenação genérica das requeridas.

Vencido este ponto, verifica-se que a sentença andou bem ao reconhecer que a instrução processual não demonstrou a existência dos danos alegados na inicial e o nexo de causalidade específico para as novas rubricas pleiteadas pela apelante.

A
propósito, convém destacar a conclusão consignada na sentença:

“
Ao analisar os fatos narrados nos autos, depreendo que:
i)
a requerente, consoante declaração de Id nº 23197005, sequer era residente de comunidade mencionada na Deliberação nº 58 do CIF, ou mesmo indica de que modo estaria vinculada a um destes locais;
ii)
não apresentam nenhuma prova de que a parte autora efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015);
iii)
o fato de ter a autora recebido indenização de forma administrativa não redunda na condenação das demandas ao pagamento de indenização em juízo, notadamente quando a pretensão inicial encontra-se desacompanhada de elementos capazes de corroborar as

narrativas iniciais. Nada colacionado, demonstra que a autora exercia a função de pescadora, ou mesmo que sofreu danos relacionados com o rompimento da barragem de Fundão, ainda que decorrentes da privação do lazer.

Importa observar, ainda,

que o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Id nº 24852838, revela que a

autora

nunca foi

beneficiária

do
“
seguro defeso” ou teve as

suas

atividades

laborais

vinculadas à

condição de pescadora.”

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a parte recorrente não se desincumbiu do encargo processual de demonstrar a existência de danos remanescentes que alega não terem sido contemplados pela indenização paga na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento. Em observância ao art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)